Tribunal: TJSP
Processo: 1001670-37.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte de pessoas – Ainda que não se olvide a responsabilidade objetiva do transportador, não é afastado o ônus da parte autora de comprovar o dano e, principalmente, o nexo de causalidade (artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) - Além de o recibo de "Recolhimento de Mercadorias" apresentado trazer dúvidas acerca da veracidade

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte de pessoas – Ainda que não se olvide a responsabilidade objetiva do transportador, não é afastado o ônus da parte autora de comprovar o dano e, principalmente, o nexo de causalidade (artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) - Além de o recibo de "Recolhimento de Mercadorias" apresentado trazer dúvidas acerca da veracidade dos fatos narrados na exordial, na medida em que evidencia, em verdade, a prática, pelo autor, de comércio ilegal dentro da composição férrea, não subsistem, nos autos, quaisquer elementos de prova idôneos capazes de demonstrar o suposto abuso da conduta perpetrada pelos prepostos da empresa transportadora – Impende salientar, ainda, que somado ao fato de o depoimento prestado pela esposa do autor, na qualidade de informante (artigo 457, §§1o e 2o, da lei de ritos), ter valor probatório relativo, restou demonstrado do documento elaborado pela autoridade policial que, após a abordagem dos agentes ferroviários a terceiro, que estaria, igualmente, praticando comércio ilegal de mercadorias no interior da composição, a parte autora interveio em seu socorro, dando início a uma confusão generalizada, o que acarretou em agressões físicas mútuas – Observado, assim, que evento danoso decorreu da injusta tentativa de impedir o exercício regular da atividade dos prepostos da transportadora, não se justifica, com efeito, a pretensão indenizatória formulada – Recurso a que se nega provimento.